Tribunal: CARF
Processo: 16327.720534/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. EXIGÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
A redação do art. 20 do DL no 1.598/1977, vigente à época dos fatos, não estabelecia uma forma específica e tampouco a necessidade de um laudo pericial para a demonstração do fundamento do ágio que foi pago em face do valor patrimonial da empresa adquirida.
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de identificação e demonstração do fundamento do ágio pago quando decorrente do valor de mercado dos bens do ativo ou da expectativa de rentabilidade futura, que deve ser arquivada como comprovante da sua escrituração.
A lei exige a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela investidora em face do patrimônio conhecido da investida no momento da aquisição. Não se trata de uma mera demonstração matemática do valor do ágio registrado decorrente da comparação entre o valor patrimonial da empresa adquirida e o valor efetivamente pago pelo investimento, mas sim uma demonstração fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor patrimonial da investida decorre de um daqueles fatores.
Trata-se de norma de cunho fiscal e da qual decorre a possibilidade de sua amortização antes mesmo da realização ou extinção do investimento. Portanto, o registro contábil dessas grandezas deve estar amparado em avaliações técnicas sólidas que deem respaldo ao fundamento que vier a ser reconhecido.
Diferentemente das alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no 12.973/2014, sob a égide da redação original não havia a obrigatoriedade de avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença relativa ao sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à rentabilidade futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do DL. 1598/1977, não podem ser transpostas para as situações ocorridas antes dessa alteração. Pelas novas disposições legais o ágio por rentabilidade futura (goodwill) é residual, pois resulta da diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos, o que antes não ocorria. Daí a possibilidade de ser identificado e mensurado em laudo elaborado até o 13o mês após a aquisição da participação.
Desta feita, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é imprescindível para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das operações a existência de demonstração prévia dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento do ágio na contabilidade, de sorte que um laudo ou demonstração elaborado meses após o registro contábil da aquisição e do ágio não se presta a comprovar o fundamento econômico deste.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720534/2018-41
ACÓRDÃO
9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO CETELEM S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO.
LAUDO
OU
DOCUMENTAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
EXIGÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
A redação do art. 20 do DL no 1.598/1977, vigente à época dos fatos, não
estabelecia uma forma específica e tampouco a necessidade de um laudo
pericial para a demonstração do fundamento do ágio que foi pago em face
do valor patrimonial da empresa adquirida.
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de
identificação e demonstração do fundamento do ágio pago quando
decorrente do valor de mercado dos bens do ativo ou da expectativa de
rentabilidade futura, que deve ser arquivada como comprovante da sua
escrituração.
A lei exige a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela
investidora em face do patrimônio conhecido da investida no momento da
aquisição. Não se trata de uma mera demonstração matemática do valor
do ágio registrado decorrente da comparação entre o valor patrimonial da
empresa adquirida e o valor efetivamente pago pelo investimento, mas sim
uma demonstração fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor
patrimonial da investida decorre de um daqueles fatores.
Trata-se de norma de cunho fiscal e da qual decorre a possibilidade de sua
amortização antes mesmo da realização ou extinção do investimento.
Portanto, o registro contábil dessas grandezas deve estar amparado em
avaliações técnicas sólidas que deem respaldo ao fundamento que vier a
ser reconhecido.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
2
Diferentemente das alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no
12.973/2014, sob a égide da redação original não havia a obrigatoriedade
de avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes
da determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença
relativa ao sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à
rentabilidade futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do
DL. 1598/1977, não podem ser transpostas para as situações ocorridas
antes dessa alteração. Pelas novas disposições legais o ágio por
rentabilidade futura (goodwill) é residual, pois resulta da diferença entre o
valor pago e o valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e passivos
assumidos, o que antes não ocorria. Daí a possibilidade de ser identificado
e mensurado em laudo elaborado até o 13o mês após a aquisição da
participação.
Desta feita, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é
imprescindível para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das
operações a existência de demonstração prévia dos fundamentos que
ensejaram o reconhecimento do ágio na contabilidade, de sorte que um
laudo ou demonstração elaborado meses após o registro contábil da
aquisição e do ágio não se presta a comprovar o fundamento econômico
deste.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso
com retorno dos autos ao colegiado a quo para apreciação das razões de defesa não enfrentadas
no acórdão recorrido, com exceção dos questionamentos acerca dos juros de mora aplicados
sobre a multa de ofício, vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
(relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por
negar provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
3

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1302-006.966, proferido em 17.10.2023 pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 975/994) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO ÁGIO
Aplicação da Súmula CARF 116. “Para fins de contagem do prazo decadencial para
a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na
forma dos arts 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período
de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado ou
contabilizado internamente é vedado pelas normas nacionais. Assim, qualquer
ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser baixado, sob pena de
glosa das respectivas despesas. Hipótese não aplicável ao caso concreto.
LANÇAMENTOS CONEXOS
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
4
Afastado o lançamento de IRPJ, igual sorte aguarda aqueles que dele decorrerem,
em face da relação causal que os vincula e dos fundamentos de fato que
compartilham.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso voluntário quanto à glosa das despesas com amortização de ágio.
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial sustentando que o Acórdão
no 1302-006.966 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto à matéria “possibilidade de amortização do ágio – laudo não
contemporâneo ou posterior”. Indicou como paradigmas os acórdãos de números 1102-001.104 e
1301-004.303.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em resumo, que:
(i) ágio em questão, que não apresenta como fundamento econômico a rentabilidade futura da
participação societária adquirida, não pode ter a despesa com a sua amortização deduzida na
apuração do IRPJ e da CSLL de acordo com os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997; (ii) o
contribuinte, desde o período de Fiscalização até o presente momento, não foi capaz de trazer aos
autos, em tempo hábil, documentos suficientes que demonstrem o fundamento econômico do
referido ágio na rentabilidade futura da empresa adquirida; (iii) o laudo trazido pelo contribuinte
não serve para justificar o fundamento econômico do ágio pago na rentabilidade futura, e, assim,
a dedutibilidade dessa “mais valia”, tendo em vista que não foi elaborado à época em que o ágio
foi pago (mais especificamente, antes do pagamento); (iv) o artigo 385 do RIR/99 estabelece que o
lançamento contábil do ágio deve indicar a razão econômica que levou o seu pagamento, a qual,
por seu turno, deve estar demonstrada em um documento arquivado na contabilidade da
empresa; (v) tendo o artigo 385 determinado que o lançamento do ágio deve registrar o
fundamento econômico, e que essa justificativa deve estar arquivada na contabilidade da
empresa, não há como imaginar que o documento que ateste a razão econômica de um ágio seja
elaborado após o seu efetivo pagamento; (vi) numa operação pela qual uma participação
societária é adquirida, a razão econômica que justifica o preço cobrado/pago necessariamente
deve anteceder o seu efetivo desembolso; e (vii) a anterioridade do laudo econômico é tanto uma
imposição de ordem contábil, imposta pela norma, assim como uma questão de ordem lógica, pois
se assim não ocorrer, não há como imaginar a ocorrência dos fatos.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 1024/1029), que deu seguimento ao
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional nos seguintes termos:
Da existência de divergência:
Os fundamentos do TVF para manter o lançamento escora-se em três pilares que
por sua vez foram todos eles desconstituídos pelos fundamentos do acórdão
recorrido:
"1) O ágio foi gerado em uma operação de compra e venda entre empresas
do mesmo grupo, o que caracteriza o denominado "ágio interno";
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
5
2) Que o laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, não se referia à
uma operação de compra e venda da SUBFINANCE entre partes
relacionadas; e
3) O laudo foi elaborado em 12/01/2011, ou seja, um ano após à operação
de compra e venda, o que invalida a sua utilização para a obtenção dos
benefícios previstos no parágrafo II do artigo 385 do RIR"
O acórdão recorrido desconstituiu os três pilares acima.
Por sua vez, o recurso especial para lograr êxito basta reerguer qualquer um
desses três pilares que são independentes entre si para dar sustentação ao
lançamento.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao
demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, nos exatos temos
propostos por ela:
(...) enquanto o Acórdão recorrido (...) entendeu que o fundamento
econômico do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura foi
comprovado por laudo elaborado após o pagamento do ágio, o Acórdão
paradigma 1102-001.104 entendeu que o laudo/documento apto a
comprovar o fundamento econômico de ágio baseado em rentabilidade
futura deve ser contemporâneo ao pagamento do ágio, ou seja, deve ser
comprovado antes, ou no máximo, até o momento do efetivo pagamento
do ágio.
Como se vê, o primeiro paradigma mantem com sucesso o 3° pilar do TVF atacado
pelo acórdão recorrido (a extemporaneidade do laudo)
A situação do segundo paradigma (Ac. n° 1301-004.303) para se atestar a
existência da divergência e ainda mais confortável, pois tratou-se do mesmo
demandante envolto em ágio em problemática assemelhada quanto a questão do
laudo, decidindo-se de forma diversa em relação aos dois pilares que atacam a
adequação do laudo (3° pilar - extemporaneidade do laudo; e o 2° pilar — o laudo
não se referia "à uma operação de compra e venda da SUBFINANCE entre partes
relacionadas".
Seguem trechos relevantes de ambos os paradigmas trazidos no recurso especial
para corroborar a conclusão acima:
Trechos relevantes do 1° Paradigma- Ac. n°1102-001.104:
(...)
A empresa CPV adquiriu participações societárias da empresa ora
recorrente (VDB) com ágio, nas datas de 31/12/1983, 30/06/1985,
30/11/1988, 31/12/1988 e 31/12/1999, conforme informado pela própria.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
6
A recorrente sustenta que o ágio pago, em todos os casos, sempre foi
decorrente da rentabilidade futura da VDB, e que este fato pode ser
comprovado pelo laudo elaborado pela ZHC Consultores Ltda.
Contudo, entendo que o referido laudo não se presta à fmalidade desejada.
De início, registre-se que a lei não exige propriamente a produção de um
laudo que ateste a rentabilidade futura da coligada ou controlada, senão
antes exige uma mera "demonstração" desta rentabilidade futura — a qual,
por certo, também se pode materializar em um laudo.
Contudo, a lei exige que essa demonstração seja arquivada como
comprovante da escrituração do fundamento do ágio. Escrituração, a qual,
aliás, também obrigatoriamente deve indicar o fundamento econômico do
ágio, já no momento da aquisição de participação societária.
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias, percebe-
se claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser determinado
antes — ou, no máximo, até o momento — da aquisição. Trata-se, ainda, de
uma questão de ordem lógica: não faz sentido imaginar que o fundamento
econômico determinante para o pagamento de um ágio somente possa ter-
se tornado conhecido após a operação de compra. Ora, se somente tornou-
se conhecido após a aquisição, não pode ter sido ele o fator determinante
para o pagamento ocorrido.
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do
ágio incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal prova
há de ser feita com documentos contemporâneos aos fatos.
(...) (Destacou-se)

Trechos relevantes do 2° Paradigma- Ac. n° 1301-004.303: (...)
Porém, como visto, de acordo com a fiscalização, a glosa de despesa com
ágio teve mais de um fundamento, entre eles a acusação de que o Laudo de
Avaliação da Subfinance foi elaborado de forma extemporânea aos fatos.
Há de se ressaltar que o simples fato de o laudo ter sido elaborado
posteriormente à criação do ágio não impede sua utilização para esse fim,
uma vez que o § 3° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977 exige tão-
somente um demonstrativo com a indicação do fundamento do ágio,
arquivado como comprovante da escrituração.
A exigência legal, portanto, é no sentido de que o contribuinte mantenha
comprovante de escrituração que demonstre o fundamento do ágio pago,
Tal comprovante deve expressar razões que justifique a aquisição, não
sendo incomum, após a conclusão dos negócios, o contribuinte ir buscar
laudo técnico que o corrobore, desde que se valha de documentos e
premissas contemporâneos à aquisição do investimento.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
7
Analisando-se o laudo da EYT, elaborado em 12/01/2011, ou seja, há mais
de 1 ano dos fatos (aquisição da Subfinance), observo que não foram
apresentados quaisquer documentos contemporâneos aos fatos que
ensejaram à aquisição do investimento, que justifiquem a composição do
preço de aquisição da empresa Subfinance.
(...) (Destacou-se)
Conclusão:
Por todo exposto, proponho que seja admitido o Recurso Especial da Fazenda
Nacional, em relação aos dois paradigmas apresentados
Aqui cumpre fazer uma ressalva: o despacho decisório, incialmente, indica que o
objeto do recurso especial seria a matéria “somente se admite a dedutibilidade do ágio pago
quando houver confusão patrimonial entre a investida e a investidora original” (fls. 1025). No
entanto, da análise do despacho decisório se verifica que o cabimento do recurso especial foi
examinado com relação à matéria “possibilidade de amortização do ágio – laudo não
contemporâneo ou posterior” – que, efetivamente, é objeto do recurso especial da Fazenda
Nacional. No entanto, tal lapso não prejudica o regular andamento do feito, de forma que não se
faz necessário refazer o despacho de admissibilidade para saná-lo.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 1040/1068), alegando, em
síntese, quando à admissibilidade, que (i) a única matéria prequestionada pelo Recurso Especial da
PGFN para fundamentar a reforma do acórdão recorrido foi a suposta intempestividade do laudo
contábil; (ii) não há similitude fática entre o recorrido e o 1o paradigma (Acórdão no 1102-001.104,
“Caso Volvo”), tendo em vista que naquele caso o laudo apresentado pela VDB não poderia
fundamentar o ágio registrado na CPV em expectativa de rentabilidade futura porque (a) ele teria
sido elaborado com base em resultados passados auferidos pela VDB, e não por expectativa de
resultados futuros; e (b) não havia outros documentos, contemporâneos à transação além do
laudo de 2005 que pudessem servir de demonstrativo do fundamento econômico do ágio
registrado – pressupostos fáticos que não constam do recorrido; e (iii) no que se refere ao 2o
paradigma (Acórdão no 1301-004.303, Caso Cetelem), apesar de tratar do mesmo ágio ora em
discussão, a interpretação dos julgadores quanto à matéria “contemporaneidade do laudo” foi
convergente com a do acórdão recorrido. No mérito, por sua vez, sustenta que (i) a legislação
fiscal vigente no momento da operação não exigia qualquer forma ou metodologia de cálculo
específica para o estudo, de forma que, nos termos do artigo 385, § 3o, do RIR/99, o contribuinte
deve apenas manter demonstração que comprove o registro do ágio justificado economicamente
com base na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido; (ii) a data-base de
referência adotada pela EY para elaboração do laudo de avaliação corresponde a 30.12.2009, ou
seja, foram utilizadas informações relativas ao fechamento da operação para fundamentar a
avaliação econômica da Subfinance, o que efetivamente cumpre a literalidade do requisito legal; e
(iii) as combinações de negócios envolvem avaliações complexas que podem demandar algum
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
8
tempo para que os corretos valores justos dos ativos e dos passivos adquiridos (e por diferença do
goodwill adquirido) sejam definidos.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 01.11.2023 (fl. 995) e devolvidos com recurso especial em 23.11.2023 (fl. 1021).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
9
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, acórdão recorrido versa expressamente sobre
a contemporaneidade do laudo, estando preenchido tal requisito.
No que se refere à divergência interpretativa, o acordão recorrido assim tratou da
matéria:
A apuração de ágio em aquisição de investimentos há muito se encontra na
legislação de regência. Permito-me, nesse momento, retroceder um pouco no
tempo, porque ao longo das mais recentes decisões proferidas no âmbito
administrativo, acabaram por entender que um laudo deveria ser o único
instrumento a validar o motivo da alocação do ágio em determinada categoria, e
que referido documento somente poderia ser produzido antes da realização do
investimento. Há casos em que se discutiu se o laudo seria contemporâneo ao
“signing”, ou “closing”, ou, por dedução lógica, deveria ser produzido anterior à
decisão do investimento. (...)
Ou seja, em nenhum tempo, há exigência de laudo de avaliação de investimento a
fim de exteriorizar as razões do fundamento do ágio. Havia sim, a imposição para
indicação do fundamento, assim como visto no item XXI, a Instrução CVM no
1/78. (...)
Obviamente que um laudo elaborado por terceiro independente, com os critérios
que suportassem uma decisão administrativa, tornaria a alocação dos recursos
investidos na aquisição em determinado investimento mais evidente para um
terceiro fora do negócio jurídico, pois o motivo indicado (exteriorizado) poderia
ser cotejado com os elementos empregados na formação do preço de aquisição
de determinado investimento.
Porém, este documento não se reveste na única prova que para assegurar que a
diferença entre o valor pago na aquisição e o valor patrimonial do investimento
adquirido tem esta ou aquela classificação contábil. Pode acontecer que, a
despeito de o laudo indicar uma faixa de valor possível para determinado
investimento para o potencial comprador, a negociação se dê por outras razões
por parte do vendedor, e, ao fim, o comprador se desvie na negociação ao que
efetivamente direcionou a formação do preço.
Da leitura do §3o, do art. 385, do RIR/99, extraímos dois elementos: o primeiro diz
respeito à expressão “o lançamento com fundamentos”. Claro está que o
legislador se refere ao lançamento contábil que tenha como indicação o ágio
vinculado a uma subavaliação de ativo ou uma rentabilidade futura esperada. O
segundo elemento é a “demonstração”. Ora, se a legislação e as normas contábeis
não exigem prova específica, a demonstração, nesse sentido, deve ser entendida
como aquela em que se demonstra o valor do ágio objeto do lançamento. Explico.

2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
10
A contabilização do desdobramento entre custo do investimento e ágio/deságio
exige uma apuração, quando do momento da aquisição, e essa apuração se dá
através de balanço levantado com defasagem de até 60 dias (aplicação do
Método de Equivalência Patrimonial). E, mais, a fim de se aplicar o próprio
método de equivalência patrimonial, o balanço da investida deveria (como ainda
deve) ter sido elaborado com os mesmos critérios da investidora. Ou seja, a
depender do balanço utilizado (defasagem de 0, 30 ou 60 dias) e os ajustes ao
próprio patrimônio da investida, o valor do ágio ou deságio por rentabilidade
futura seria completamente diferente, pois o preço já pago seria imutável.
Não é demais lembrar que à época do surgimento das normas em comento, os
lançamentos contábeis se processavam mediante fichas (Kardex), livros físicos,
demonstrações datilografadas.
Desconhece-se no mundo real, mesmo nos dias atuais, alguma forma de
levantamento de um balanço exatamente na mesma data em que o preço da
aquisição do investimento seja pago. Decerto que tal exigência encontraria uma
impossibilidade material física, mesmo com todo o avanço tecnológico da
atualidade. O encerramento de balanços não se materializa no final de cada mês.
Ou seja, não há balanço encerrado em 31 de dezembro (apesar de ser assim
referido), no qual todos os lançamentos daquela competência tenham sido
efetivamente realizados, contabilizados ou lançados até aquela data.
Nesse diapasão, uma vez indicado o fundamento pela administração, o
lançamento contábil para o fundamento indicado deveria ser acompanhado de
uma demonstração de como se chegou ao montante do ágio (ou mesmo um
deságio). Essa demonstração, assim, não serve para provar ou justificar o motivo
pelo qual se pagou determinada quantia, mas suporta o desdobramento do valor
pago, como exigido. Ou seja, é decorrência da indicação do fundamento. (...)
Novamente, na leitura deste Relator, não é essa a exegese do §3o, do art. 385, do
RIR/99 [necessidade de se provar, através de laudo ou documentação, o
fundamento do ágio]. A demonstração objetiva evidenciar a apuração (cálculo
matemático) do montante do ágio, que se deve guardar com os lançamentos de
desdobramento do preço pago.
Portanto, acolhem-se as razões da Recorrente neste tópico, juntamente com os
precedentes no caso Credit Suisse (Acórdão no 1201-002.247, de 12.6.2018), e
Sanofi Medley (Acórdão no 1201-003.693, de 12.3.2020):
Caso Credit Suisse
“LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de
intempestividade do laudo de avaliação vez que sequer existia previsão
legal acerca da obrigatoriedade do laudo à época dos fatos.”
Caso Sanofi Medley
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
11
ÁGIO.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
RENTABILIDADE
FUTURA
DA
INVESTIDA. COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista que a legislação vigente à época dos fatos geradores objeto
dos Autos de Infração não regulamentava a forma, conteúdo e
apresentação do demonstrativo do fundamento econômico do ágio pago na
aquisição de participação societária, o contribuinte pode se valer de todos
os meios de prova hábeis, inclusive de laudo elaborado dois meses após a
operação de aquisição.”
Portanto, em breve síntese, o relator do acórdão recorrido entendeu que é
tempestivo o laudo de avaliação, elaborado pela empresa Ernst & Young em 12.01.2011, com data
base de 31.12.2009, para comprovar a apuração do montante do ágio decorrente da aquisição da
Subfinance pela Cetelem ocorrida em 29.01.2010.
No Acórdão paradigma no 1102-001.104, com relação à tempestividade do
documento que demonstra a escrituração contábil do ágio, assim entenderam os julgadores:
A empresa CPV adquiriu participações societárias da empresa ora recorrente
(VDB) com ágio, nas datas de 31/12/1983, 30/06/1985, 30/11/1988, 31/12/1988 e
31/12/1999, conforme informado pela própria.
A recorrente sustenta que o ágio pago, em todos os casos, sempre foi decorrente
da rentabilidade futura da VDB, e que este fato pode ser comprovado pelo laudo
elaborado pela ZHC Consultores Ltda.
Contudo, entendo que o referido laudo não se presta à finalidade desejada.
De início, registre-se que a lei não exige propriamente a produção de um laudo
que ateste a rentabilidade futura da coligada ou controlada, senão antes exige
uma mera “demonstração” desta rentabilidade futura — a qual, por certo,
também se pode materializar em um laudo.
Contudo, a lei exige que essa demonstração seja arquivada como comprovante da
escrituração do fundamento do ágio. Escrituração, a qual, aliás, também
obrigatoriamente deve indicar o fundamento econômico do ágio, já no momento
da aquisição de participação societária.
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias, percebe-se
claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser determinado antes —
ou, no máximo, até o momento — da aquisição. Trata-se, ainda, de uma questão
de ordem lógica: não faz sentido imaginar que o fundamento econômico
determinante para o pagamento de um ágio somente possa ter-se tornado
conhecido após a operação de compra. Ora, se somente tornou-se conhecido
após a aquisição, não pode ter sido ele o fator determinante para o pagamento
ocorrido.
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do ágio
incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal prova há de ser
feita com documentos contemporâneos aos fatos. (...)
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
12
De fato, uma vez que a indicação do fundamento econômico do ágio é
determinante para que se conheça o tratamento contábil e fiscal que a ele deve
ser conferido, não se pode relevar a eventual falta de comprovação do seu
fundamento. Consoante o que ao norte se disse, há três alternativas para a
fundamentação econômica: duas delas permitem a dedução, para fins fiscais, do
ágio pago, seja na forma de amortização, ou de depreciação ou exaustão —
ambas, contudo, exigem a comprovação do fundamento econômico por
documentos contemporâneos aos fatos; já a terceira alternativa não permite a
dedução, para fins fiscais, do ágio pago (salvo em algumas hipóteses restritas que
levam à sua baixa definitiva) — por outro lado, tampouco exige-se, neste caso,
qualquer comprovação por parte da pessoa jurídica.
Ou seja, na falta de comprovação de que o ágio estaria fundamentado em
diferença entre o valor contábil e o valor de mercado de bens do ativo, ou em
rentabilidade futura da coligada ou controlada, resta apenas concluir que se
estaria diante de “outras razões econômicas”, ou ainda de questões ligadas ao
fundo de comércio ou intangíveis, posto que, para esses casos, simplesmente não
há qualquer exigência de sua comprovação, o que faz sentido, uma vez que
implica o tratamento fiscal menos favorável previsto na lei. (...)
No caso, a própria recorrente reconhece não possuir qualquer documento
contemporâneo às aquisições para respaldar a demonstração da rentabilidade
futura, atinente a cada uma das parcelas de participação societária adquiridas.
Isto está estampado no próprio laudo produzido somente em 09/05/2006 para,
nos termos referidos pela própria recorrente, “ratificar o fundamento do ágio com
base na previsão de rentabilidade futura”, às fls. 52, sic:
“3.4. Considerando que todo o ágio ocorreu em período anterior a 1999 e
que a documentação contábil auxiliar de suporte não foi localizada;”
Assim, o que a recorrente almeja é de fato suprir a ausência de qualquer
documentação de suporte relativa à comprovação do fundamento do ágio, a qual
deveria ter em seu poder, por um laudo elaborado cerca de 23 anos após a
aquisição mais antiga (1983) e 7 anos após a mais recente (1999). Isto não pode
ser aceito.
O próprio laudo é categórico ao afirmar que está trilhando o caminho
diametralmente inverso àquele prescrito por lei: em lugar de trabalhar com a
projeção de resultados futuros, aptos a respaldar o fundamento econômico do
pagamento do ágio, preocupa-se com a análise de resultados passados, tentando
ver se foi efetivamente auferida rentabilidade compatível com o ágio escriturado
(fls. 52):
“Foi contratada para identificar e justificar pelo presente Laudo Técnico, se
o fundamento econômico “valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros” se
comprova através dos resultados obtidos pela VDB até a presente data.”
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
13
No caso objeto do Acórdão paradigma no 1102-001.104, o laudo foi elaborado, na
melhor das hipóteses, 7 anos após a operação que ensejou o registo do ágio e, ainda, analisa
resultados passados auferidos pela investida – circunstância fática que distancia o referido
paradigma do acórdão recorrido. Esse mesmo entendimento foi adotado, por unanimidade, por
esta 1a Turma da CSRF no Acórdão no 9101-006.9023.
Assim, a meu ver, no presente caso, não há similitude fática suficiente para o
conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional com base no Acórdão paradigma no 1102-
001.104.
No Acórdão paradigma no 1301-004.303, por sua vez, analisou-se glosa do mesmo
ágio ora em discussão e, com relação à tempestividade do documento que suporta o registro
contábil do ágio, assim entenderam os julgadores:
Porém, como visto, de acordo com a fiscalização, a glosa de despesa com ágio
teve mais de um fundamento, entre eles a acusação de que o Laudo de Avaliação
da Subfinance foi elaborado de forma extemporânea aos fatos.
Há de se ressaltar que o simples fato de o laudo ter sido elaborado
posteriormente à criação do ágio não impede sua utilização para esse fim, uma
vez que o § 3o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977 exige tão-somente um
demonstrativo com a indicação do fundamento do ágio, arquivado como
comprovante da escrituração.
A exigência legal, portanto, é no sentido de que o contribuinte mantenha
comprovante de escrituração que demonstre o fundamento do ágio pago, Tal
comprovante deve expressar razões que justifique a aquisição, não sendo
incomum, após a conclusão dos negócios, o contribuinte ir buscar laudo técnico
que o corrobore, desde que se valha de documentos e premissas
contemporâneos à aquisição do investimento.
Analisando-se o laudo da EYT, elaborado em 12/01/2011, ou seja, há mais de 1
ano dos fatos (aquisição da Subfinance), observo que não foram apresentados
quaisquer documentos contemporâneos aos fatos que ensejaram à aquisição do
investimento, que justifiquem a composição do preço de aquisição da empresa
Subfinance. (...)
Além disso, observe-se que o aludido laudo não se refere à aquisição da empresa
Subfinance, mas sim à exploração conjunta do negócio de cartões de crédito, cuja
origem remonta a uma parceria estratégica celebrada entre as empresas do
Grupo BNP Paribas e o Grupo B2W no ano de 2006, ressaltando-se daí, que em
nenhum momento foi citado o contrato de compra e venda celebrado em 2010
entre a Cetelem SCFI e a Cetelem Amperica.

3 Oportunidade na qual foi acompanhada à unanimidade por esta 1a Turma da CSRF. Participaram do
julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
14
Apesar do contribuinte ter contabilizado o ágio fundamentado em uma
expectativa de rentabilidade futura, os efeitos tributários deste ágio não podem
colidir com a realidade dos fatos e com a verdadeira fundamentação econômica
dos contratos assinados.
O Acórdão paradigma no 1301-004.303, de fato, nos parece contraditório no que se
refere ao laudo, vez que, inicialmente, afirma que “o simples fato de o laudo ter sido elaborado
posteriormente à criação do ágio não impede sua utilização para esse fim [amortização fiscal do
ágio”. Posteriormente, afirma que o contribuinte deve manter documento que comprove o
fundamento do ágio escriturado. E, ao final, conclui que analisando o “laudo da EYT, elaborado em
12/01/2011, ou seja, há mais de 1 ano dos fatos (aquisição da Subfinance), observo que não foram
apresentados quaisquer documentos contemporâneos aos fatos que ensejaram à aquisição do
investimento, que justifiquem a composição do preço de aquisição da empresa Subfinance”.
Portanto, diante dos mesmos fatos, concluíram os julgadores, dentre outros, que o
laudo, apresentado em 12.01.2011, não é suficiente para corroborar o ágio decorrente da
aquisição da Subfinance – donde a divergência interpretativa com o acórdão recorrido.
Por fim, ressalto que a afirmação de que o referido laudo não se refere à aquisição
da empresa Subfinance, a meu ver, foi um reforço argumentativo utilizado pelo redator do voto
vencedor no Acórdão paradigma no 1301-004.303. Tanto é assim que ele inicia a sua frase com a
expressão “além disso”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial a Fazenda Nacional com
relação à matéria “possibilidade de amortização do ágio – laudo não contemporâneo ou posterior”
apenas no que se refere ao Acórdão paradigma no 1301-004.303.

II – MÉRITO
Nos termos do §3o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, com a redação vigente
à época dos fatos, o contribuinte deveria arquivar demonstração para comprovar a escrituração
do lançamento de ágio com base na previsão de resultados futuros da coligada ou controlada.
Confira-se:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I. (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
15
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Note-se que, nos termos da referida legislação, não havia qualquer exigência com
relação às formalidades ou ao tempo em que a demonstração deveria ser elaborada – desde que,
naturalmente, fosse apta a comprovar os valores escriturados.
A interpretação de tal dispositivo foi fonte de muita controvérsia – como se vê pela
própria discussão posta nos presentes autos. No entanto, com o advento da Lei no 12.973/2014,
passou-se a exigir, para a comprovação do ágio por rentabilidade futura, a elaboração de laudo
por perito independente, que deverá ser protocolado na Receita Federal ou ter o seu sumário
registrado em cartório, até o último dia útil do 13o mês subsequente ao da aquisição da
participação societária4.
Sergio André Rocha, ao examinar a “força persuasiva de uma nova lei sobre a
interpretação da legislação anterior”, explica que, quando a legislação superveniente não traz uma
nova disciplina a respeito de determinada matéria, mas, sim, “mantém a disciplina anterior, lhe
fazendo reduções, acréscimos ou modificações”, a alteração pode consistir em um “elemento
hermenêutico relevante para a interpretação dos dispositivos até então vigentes”5.
É exatamente o que ocorre no caso da documentação exigida para a comprovação
do registro contábil do ágio. As modificações introduzidas pela Lei no 12.973/2014 definiram
requisitos formais e temporais com relação ao referido documento, que, frise-se, deve (i) consistir
em laudo elaborado por perito independente e (ii) ser registrado no prazo de 13 meses após a
aquisição da participação societária com ágio.
Tais modificações, a meu ver, confirmam que, até o advento da Lei no 12.973/2014,
não havia qualquer exigência formal com relação a tal documento, bastando que fosse apto a

4 Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. (...)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário
deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo
terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.
5 ROCHA, Sergio André. Estudos de Direito Tributário: teoria geral, processo tributário, fim do RTT e
tributação internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 111-119.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
16
comprovar os valores escriturados a título de ágio com base na rentabilidade futura da controlada
ou coligada. Com relação ao requisito temporal, o estabelecimento de um prazo pela nova
legislação, para que o laudo seja registrado, não significa que, no regramento anterior, a
documentação pudesse ser elaborada a qualquer tempo – já que, por obvio, um laudo foi
elaborado mais de 23 anos após a aquisição da participação societária, como ocorreu no Acordão
no 1102-001.104, não se presta a demonstrar a expectativa de rentabilidade futura da coligada ou
controlada. Por outro lado, sendo o prazo de 13 meses suficiente para comprovar o registro
contábil do ágio de acordo com a Lei no 12.973/2014, não se pode ter por intempestivo o
documento elaborado no mesmo prazo sob a égide da legislação anterior, que, ressalte-se, não
previa qualquer requisito temporal para tanto.
Como bem explica o acórdão recorrido, existe uma impossibilidade prática de
demonstrar, na data da aquisição da participação societária, o valor a ser contabilizado a título de
ágio. Confira-se:
A contabilização do desdobramento entre custo do investimento e ágio/deságio
exige uma apuração, quando do momento da aquisição, e essa apuração se dá
através de balanço levantado com defasagem de até 60 dias (aplicação do
Método de Equivalência Patrimonial). E, mais, a fim de se aplicar o próprio
método de equivalência patrimonial, o balanço da investida deveria (como ainda
deve) ter sido elaborado com os mesmos critérios da investidora. Ou seja, a
depender do balanço utilizado (defasagem de 0, 30 ou 60 dias) e os ajustes ao
próprio patrimônio da investida, o valor do ágio ou deságio por rentabilidade
futura seria completamente diferente, pois o preço já pago seria imutável.
Não é demais lembrar que à época do surgimento das normas em comento, os
lançamentos contábeis se processavam mediante fichas (Kardex), livros físicos,
demonstrações datilografadas.
Desconhece-se no mundo real, mesmo nos dias atuais, alguma forma de
levantamento de um balanço exatamente na mesma data em que o preço da
aquisição do investimento seja pago. Decerto que tal exigência encontraria uma
impossibilidade material física, mesmo com todo o avanço tecnológico da
atualidade. O encerramento de balanços não se materializa no final de cada mês.
Ou seja, não há balanço encerrado em 31 de dezembro (apesar de ser assim
referido), no qual todos os lançamentos daquela competência tenham sido
efetivamente realizados, contabilizados ou lançados até aquela data.
Ora, na data da aquisição da participação societária, é possível que a adquirente
disponha do custo de aquisição do investimento – desde que este não dependa, por exemplo, de
condições futuras. No entanto, para apurar o ágio passível de amortização fiscal, é preciso que a
adquirente detenha, ainda, o valor do patrimônio líquido da investida, o valor de mercado dos
bens do seu ativo e a sua expectativa de resultados futuros, o que demanda tempo para ser
devidamente calculado.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
17
No presente caso, o laudo de avaliação foi elaborado pela empresa Ernst & Young
em 12.01.2011, com data base de 31.12.2009, para comprovar a apuração do montante do ágio
decorrente da aquisição da Subfinance pela Cetelem ocorrida em 29.01.2010. Ou seja, o laudo
correspondente foi elaborado menos de 12 meses após a aquisição da participação societária,
sendo, portanto, contemporâneo aos fatos.
Assim, não há reparos a fazer na decisão recorrida no que se refere à
tempestividade do laudo apresentado para demonstrar o registro contábil do ágio, razão pela qual
deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

III - CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
A divergência jurisprudencial demonstrada pela Fazenda Nacional em face do
entendimento expresso no acórdão recorrido pelo Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior foi enfrentada na reunião de fevereiro/2025, e a maioria deste Colegiado6 firmou
interpretação contrária, nos termos expressos pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado,
condutor do Acórdão no 9101-007.290:
Em que pese o bem fundamentado voto do d. relator, a maioria qualificada do
colegiado entendeu que o recurso fazendário deveria ser provido em parte no
tocante à matéria que restou conhecida, cabendo a este redator expor as razões
da decisão.
Com feito, a discussão de mérito refere-se à interpretação do art. 20, § 3o do DL.
No 1598/1977, que dispunha na redação vigente à época dos fatos examinados,
verbis:

6 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e restaram
vencidos os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior (relator), Luis Henrique Marotti Toselli e Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
18
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração. (g.n.)
No entendimento do d. relator até o advento a alteração introduzida pela Lei no
12.973/2014 ao dispositivo mencionado, notadamente ao seu parágrafo 3o7 a lei
não estabeleceu qualquer formalidade e tampouco prazo para a demonstração do
fundamento do ágio a ser registrado contabilmente e que tampouco as normas
contábeis o exigiriam.
Defende, ainda, que até mesmo por razões de ordem prática e negociais seria
impossível a determinação do valor do ágio a ser escriturado na data da
negociação, pois não é possível levantar instantaneamente um balanço nesta data
com a devida aferição de todos os elementos patrimoniais de modo a apurar o
efetivo montante do ágio pago. Aponta que existe um período de tempo para a
mensuração do ágio a ser registrado contabilmente e que a elaboração de uma
demonstração dentro desse período seria compatível com as normas então
vigentes.
Com a devida vênia do d. relator, discordo desse racional.
De fato, o dispositivo vigente à época dos fatos não estabelecia uma forma
específica e tampouco a necessidade de um laudo pericial para a demonstração
do fundamento do ágio que foi pago em face do valor patrimonial da empresa
adquirida.

7 § 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito independente que
deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição
da participação.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
19
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de identificação e
demonstração do fundamento do ágio pago quando decorrente do valor de
mercado dos bens do ativo ou da expectativa de rentabilidade futura, que deve
ser arquivada como comprovante da sua escrituração.
O que a lei exige é a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela
investidora em face do patrimônio conhecido da investida no momento da
aquisição. Ou seja, não se trata de uma mera demonstração matemática do valor
do ágio registrado decorrente da comparação entre o valor patrimonial da
empresa adquirida e o valor efetivamente pago pelo investimento, mas sim uma
demonstração fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor patrimonial
da investida decorre de um daqueles fatores.
Não há que se olvidar que, para além de um dispositivo que orientava a forma de
reconhecimento contábil o art. 20 do DL. no 1.598/1977 é e sempre foi norma de
cunho fiscal e da qual decorre a possibilidade de sua amortização antes mesmo da
realização ou extinção do investimento. Portanto, o registro contábil dessas
grandezas deve estar amparada em avaliações técnicas sólidas que deem respaldo
ao fundamento que vier a ser reconhecido.
Ora, sabe-se que os registro contábeis devem ocorrer na medida em que os fatos
econômicos aconteçam, ainda que possam vir a sofrer ajustes futuros em face de
novas reavaliações ou mesmo a constatação de equívocos na mensuração de
ativos e passivos por ocasião do registro original.
Daí, a meu ver, ser desimportante para fins desse registro da aquisição do
investimento da existência de um balanço patrimonial levantado na mesma data.
Não é isto que determina o fundamento do ágio pago. O levantamento do valor
patrimonial na data do fechamento do negócio pode servir para determinar o
efetivo montante do ágio pago, mediante a comparação com os valores
efetivamente pagos na aquisição do investimento, mas não para identificar o
fundamento do ágio.
O fundamento econômico do ágio é o motivo pelo qual o investidor se dispôs a
pagar um valor superior ao patrimônio conhecido da empresa investida em
determinada data. É o que determinou o preço acima do valor patrimonial. Isto
pode ocorrer em face de ativos importantes estarem subavaliados no patrimônio
da empresa investida, a fundos de comércio não reconhecidos contabilmente ou
como no caso sob análise em face da expectativa de rentabilidade futura da
empresa alvo.
É intuitivo que esta avaliação deva ser feita e existir no mínimo até a data do
fechamento do negócio entre as partes. Não que ela seja a única determinante do
preço de fechamento, mas é o elemento de seu balizamento que identifica a
natureza do ágio a ser efetivamente apurado. Evidentemente que a expectativa
de rentabilidade pode ser ainda maior que o valor pago, mas por razões e
interesses negociais entre as partes o negócio ser fechado por um valor menor.
Ou vice-versa.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
20
Portanto, a meu ver, o que a lei estabelece é o registro do valor que determinou o
sobrepreço pago na data da aquisição ou do fechamento do negócio,
independentemente de eventuais ajustes no valor do ágio reconhecido em face
da reavaliação ou mensuração de ativos e passivos em balanço levantado
posteriormente à data da aquisição que exijam seu reconhecimento.
Aliás, é bastante comum nos depararmos nos contratos de aquisições analisados a
existência de cláusulas de salvaguarda e até mesmo de retenção de valores do
negócio em face da necessidade de levantamentos posteriores, tais como
estoques efetivos, dívidas fiscais ou trabalhistas, ações judiciais, ou outros
eventos extraordinários que podem determinar ajustes nos registros dos ágios
originalmente registrados sem levar em consideração tais variáveis.
Note-se que, diferentemente das novas disposições introduzidas pela Lei no
12.973/2014, sob a égide das disposições originais não havia a obrigatoriedade de
avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da
determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença relativa ao
sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à rentabilidade
futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do DL.
1598/1977, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de um laudo
pericial até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da
aquisição da participação, não podem ser transpostas para as situações ocorridas
antes dessa alteração.
Veja-se o que dispõe o § 5o do art. 20, introduzido pela Lei no 12.973/2014, verbis:
[...]
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do
patrimônio líquido exige o reconhecimento e a mensuração:
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a
valor justo; e
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho
proveniente de compra vantajosa.
[...]
Ou seja, pelas novas disposições legais o ágio por rentabilidade futura (goodwill) é
residual, pois resulta da diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos
identificáveis adquiridos e passivos assumidos, o que antes não ocorria. Daí a
possibilidade de ser mensurado e identificado em laudo elaborado até o 13o mês
após a aquisição da participação.
Assim, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é imprescindível
para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das operações a
existência de demonstração prévia dos fundamentos que ensejaram o
reconhecimento do ágio, de sorte que um laudo ou demonstração elaborado
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
21
meses após o registro contábil da aquisição e do ágio não se presta a comprovar o
fundamento econômico deste.
Este entendimento já foi sufragado por esta turma em outra composição,
conforme se colhe do voto condutor Acórdão no 9101-003.008, de 08/08/2017,
sob o da lavra da ex-conselheira Adriana Gomes Rego, verbis:
Embora assista razão à Contribuinte quando afirma que a lei então vigente
não estabelecia uma forma determinada para a apresentação da demonstração
de que aqui se trata, e, nesse sentido, não se podia exigir documento na
forma de laudo assinado por três peritos, também acerta a Turma a quo
quando assenta no acórdão recorrido que "não é qualquer documento que
pode se valer o sujeito passivo para demonstrar e comprovar o motivo
determinante dos fundamentos econômicos do valor do ágio". Como bem se
assinala ali, "para que se possa dar credibilidade ao documento que contenha a
avaliação econômica da empresa, é mais do que razoável pressupor que seja
um documento técnico completo, elaborado por pessoas habilitadas e que
contenha uma exposição clara e consistente da forma como se chegou ao valor
presente da empresa avaliada".
Nesse quadrante, em primeiro lugar, deve o documento demonstrar o valor
econômico-financeiro que alcança a participação societária que se está
adquirido, quando se considera as perspectivas de rentabilidade futura da
empresa em que se está fazendo o investimento.
É precisamente a diferença entre esse valor e o valor de patrimônio líquido da
participação societária em aquisição, diferença que aqui vamos chamar de
sobrevalor, advindo das perspectivas de rentabilidade futura da investida, que vai
caracterizar o sobrepreço pago na aquisição da participação societária como ágio
por expectativa de rentabilidade futura, e, assim, possibilitar a dedução de sua
amortização na apuração do IRPJ e da CSLL.
É claro que o sobrepreço pago na aquisição da participação societária pode vir
a ser maior do que o sobrevalor advindo das perspectivas de rentabilidade
futura da investida. Nesse caso, o ágio por expectativa de rentabilidade futura
dedutível encontra limite no sobrevalor advindo das perspectivas de
rentabilidade futura. É dizer, não se pode deduzir amortização correspondente
à parte do sobrepreço que não decorre de expectativa de rentabilidade
futura, simplesmente porque essa parcela não constitui ágio por expectativa
de rentabilidade futura.
Se, por outro lado, ocorrer o contrário, isto é, caso o sobrepreço pago na
aquisição da participação societária venha a ser menor do que o sobrevalor
advindo das perspectivas de rentabilidade futura, o ágio por expectativa de
rentabilidade futura dedutível encontra limite no sobrepreço efetivamente
pago. Em outras palavras, não se pode deduzir amortização da parte do
sobrevalor que, por algum motivo, não se traduziu em ágio pago.
Vê-se, portanto, que a objetiva e precisa determinação e demonstração do
valor econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura da empresa é crucial para a fixação dos
efeitos tributários do pagamento do ágio correspondente. E constitui ônus da
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
22
adquirente. Não basta, assim, estimá-lo de forma subjetiva, é preciso
determiná-lo, e demonstrá-lo, matematicamente, de forma precisa. E arquivar
a documentação em que isso é feito. Só assim o ágio restará quantificado e
demonstrado. Só assim sua amortização poderá ser deduzida na apuração do IRPJ e
da CSLL.
Socorrendo-me do Dicionário Eletrônico Houaiss (verbete "demonstração")
assinalo que "demonstrar" aqui pressupõe a exposição de um "raciocínio que torna
evidente o caráter verídico de uma proposição, ideia ou teoria". É dizer, não se
trata aqui de meramente afirmar certo valor econômico-financeiro a partir de
certas presmissas, mas determiná-lo matematicamente, evidenciando como a
ele se chegou. No amplamente aceito e difundido método do Fluxo de Caixa
Descontado ("Disconted Cash Flow"), por exemplo, o valor da empresa é
determinado pelo fluxo de caixa descontado por uma taxa que reflita o risco
associado ao investimento.
Nesse caminho, uma vez que o valor econômico-financeiro da participação
societária que se está adquirido decorre das perspectivas de rentabilidade futura
da investida, é imprescindível que a demonstração desse valor se construa
matematicamente a partir das projeções de rentabilidade esperada. Como bem
pontuou a decisão recorrida, louvando-se na doutrina de Luís Eduardo
Schoueri (Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), São
Paulo, Dialética, 2012, p. 36/37), "o demonstrativo de rentabilidade futura
deverá fornecer dados a respeito do mercado em que atua a empresa avaliada, as
projeções de rentabilidade esperada em determinado período, trazendo por
técnicas de matemática financeira, tais resultados a valor presente, de modo
a se calcular o valor de mercado da empresa em determinado momento".
No aspecto temporal, deve a demonstração do ágio por rentabilidade
futura ser contemporânea à aquisição da participação societária com ágio,
não havendo sentido em se admitir fundamentação da rentabilidade
futura a posteriori. A determinação do valor econômico-financeiro da
participação societária deve preceder a aquisição com ágio, não
podendo se sustentar que primeiro se pague o ágio, para que depois se
venha a justificá-lo. (g.n.)
Vale trazer à baila o que deixou assentando o então Conselheiro João Otávio
Oppermann Thomé no acórdão no 1102-001.104 (2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção, 7 de maio de 2014):
De início, registre-se que a lei não exige propriamente a produção de
um laudo que ateste a rentabilidade futura da coligada ou controlada,
senão antes exige uma mera “demonstração” desta rentabilidade futura
— a qual, por certo, também se pode materializar em um laudo.
Contudo, a lei exige que essa demonstração seja arquivada como
comprovante da escrituração do fundamento do ágio.
Escrituração, a qual, aliás, também obrigatoriamente deve indicar o
fundamento econômico do ágio, já no momento da aquisição de
participação societária.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
23
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias,
percebe-se claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser
determinado antes — ou, no máximo, até o momento — da aquisição.
Trata-se, ainda, de uma questão de ordem lógica: não faz sentido
imaginar que o fundamento econômico determinante para o pagamento
de um ágio somente possa ter-se tornado conhecido após a operação de
compra. Ora, se somente tornou-se conhecido após a aquisição, não pode
ter sido ele o fator determinante para o pagamento ocorrido. (g.n.)
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento
do ágio incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal
prova há de ser feita com documentos contemporâneos aos fatos.
Dito isso, comungo da conclusão a que chegou a Turma recorrida no sentido de
que a Contribuinte não logrou comprovar que, ao tempo da aquisição, foi
arquivada documentação que demonstra de forma efetiva o valor
econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura. E, como se viu, isso era ônus seu, não se
podendo admitir, assim, a dedução de amortização do ágio correspondente.
[...]
Assim, deve ser restabelecida a premissa fiscal validada na decisão de 1a instância,
no sentido de que, no caso em análise, não se verifica um dos requisitos necessários à amortização
fiscal do ágio: quanto ao aspecto formal, o “relatório de Avaliação Econômico-Financeira”, que
apontava a “[...] estimativa/expectativa de valor de investimento para 100,0% do Negócio de
Cartões (‘operação conjunta de cartões de crédito da Cetelem e B2W’, e-fls. 335) de
aproximadamente R$ 116,3 milhões” (e-fls. 299), foi produzido em 12/01/2011 (e-fls. 298), quase
um ano após a aquisição da Subfinance.
Não se verificando a contemporaneidade exigida pela lei, desnecessário seria
adentrar ao conteúdo da demonstração, caso houvesse debate a respeito, o que não se verifica no
recurso voluntário, como já apontado por esta Conselheira em recurso voluntário.
Observe-se, porém, que embora a Contribuinte não alegue em contrarrazões, seu
recurso voluntário deduziu argumentos subsidiários não apreciados pelo Colegiado a quo quanto
às repercussões dos arts. 324 e 325 do RIR/99 no presente caso e ao não cabimento da multa de
ofício, para além da repercussão das glosas na base de cálculo da CSLL, impondo-se o retorno dos
autos ao Colegiado a quo para sua apreciação. Houve, também, questionamento acerca do cálculo
dos juros de mora com base na taxa SELIC, mas como se trata de matéria sumulada em desfavor
do sujeito passivo, dispensa-se o retorno para sua apreciação, nos termos do art. 111, §5o do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
A PGFN, de seu lado, pede que seja restabelecida a glosa da amortização do ágio
relativo à participação societária na empresa, assim como restabelecida a multa de ofício e a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, como efeito inexorável da manutenção do
auto de infração, pois trata-se de matérias reflexas, e o provimento deste recurso especial produz o
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
24
efeito automático das exigências afastadas com o provimento do recurso voluntário do
contribuinte.
Assim, não sendo possível acolher integralmente o pedido da recorrente, o
presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial fazendário e
determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação das razões de defesa não
enfrentadas no acórdão recorrido, com exceção dos questionamentos acerca dos juros de mora
aplicados sobre a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Como relatado no acórdão recorrido, a autoridade julgadora de 1a instância
manteve as glosas de amortização de ágio apropriadas nos anos-calendário 2013 e 2014 sob
entendimento, sintetizado em ementa, de que o reconhecimento de ágio decorrente de
rentabilidade futura gerado ou contabilizado internamente é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser baixado,
sob pena de glosa das respectivas despesas. Está sintetizado no relatório do acórdão recorrido,
ainda, que:
No que se refere aos argumentos para a glosa das despesas de amortização do
ágio, a fiscalização alega:
(i) Que o ágio gerado em “operações intragrupos carece de fundamentação
econômica para a sua dedutibilidade do lucro real e da base de cálculo da CSLL”,
colacionando o acórdão 1301.002.812, da 3a Câmara/1a Turma, que trata de “ágio
interno”.
(ii) O laudo de avaliação apresentado pela Recorrente não se refere à aquisição da
empresa SUBFINANCE, mas de exploração conjunta de negocio de cartões de
crédito.
(iii) O laudo foi produzido após a aquisição do investimento, e a principal
finalidade seria indicar o montante do ágio pago anteriormente que poderia ser
dedutível em períodos subsequentes, e um cálculo de conformidade do ágio com
resultados de rentabilidade futura.
(iv) O laudo tem que preceder à aquisição do investimento para subsidiar a
negociação e comprovar a fundamentação econômica, e, por fim, que a Lei
12.973/14 não se aplicaria a fatos anteriores.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
25
Do outro lado, a Recorrente alega:
(i) Decadência em razão do ágio ter sido originado no ano-calendário de 2010, e o
lançamento ter se materializado em 2018.
(ii) O ágio teve sua origem em operação realizada com terceiros não relacionados,
com efetivo sacrifício econômico.
(iii) Que a lei vigente à época (art. 385, do RIR/99), não exigia qualquer forma ou
metodologia de cálculo e que “o contribuinte deve apenas manter demonstração
que comprove o registro do ágio justificado economicamente com base na
expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido”, e que somente
após a edição da Lei 12.973/14 é que passou a impor requisitos.
Há ainda, a alegação por parte da Recorrente no sentido que, considerando não
haver à época da aquisição original em 2006 conceitos de “real adquirente”,
confusão patrimonial”, “empresa veículos”, orientações sobre tais casos, além da
existência de jurisprudência favorável para reconhecer o direito ao
aproveitamento das despesas de ágio, dever-se-ia aplicar o dispositivo da Lei
13.655/18, que alterou o artigo 24 da LINDB. E, nesse sentido, ser aplicado ao
caso em concreto a mesma jurisprudência majoritária favorável.
Na sequência, consiga-se que a autoridade julgadora de 1a instância rejeitou todos
os argumentos de defesa e que, em recurso voluntário, a Contribuinte repisou os mesmos
argumentos apresentados em impugnação.
No voto condutor do acórdão recorrido, o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior primeiro enfrenta, no mérito, a alegação de inexistência de contemporaneidade do
laudo, desenvolvendo argumentos para concluir que a demonstração exigida pela lei se presta a
evidenciar o montante e não o fundamento do ágio pago:
Nesse diapasão, uma vez indicado o fundamento pela administração, o
lançamento contábil para o fundamento indicado deveria ser acompanhado de
uma demonstração de como se chegou ao montante do ágio (ou mesmo um
deságio). Essa demonstração, assim, não serve para provar ou justificar o motivo
pelo qual se pagou determinada quantia, mas suporta o desdobramento do valor
pago, como exigido. Ou seja, é decorrência da indicação do fundamento.
[...]
Novamente, na leitura deste Relator, não é essa a exegese do §3o, do art. 385, do
RIR/99. A demonstração objetiva evidenciar a apuração (cálculo matemático) do
montante do ágio, que se deve guardar com os lançamentos de desdobramento
do preço pago.
Ao final, alinha-se a precedentes no sentido de que não há falar em
intempestividade se a legislação da época não exigia apresentação de laudo de avaliação à época
dos fatos.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
26
Na sequência, discorre sobre a caracterização do ágio como interno, e, além de
apontar que não havia óbice legal à contabilização de ágio na aquisição de investimento entre
partes relacionadas até a edição da Lei no 12.973/2014, manifesta-se acerca do conteúdo do CPC
04 e invoca a Nota Explicativa à Instrução CVM no 349/2001 para discordar das razões da
autoridade julgadora de 1a instância.
Nota-se, nestes termos, que não há contraposição específica ao fundamento fiscal
de que o laudo de avaliação apresentado pela Recorrente não se refere à aquisição da empresa
SUBFINANCE, mas de exploração conjunta de negócio de cartões de crédito. Mas isto porque
acolhido integralmente o argumento logicamente anterior da Contribuinte, de que a legislação
não exigia qualquer forma ou metodologia de cálculo, vez que interpretada a legislação no
sentido de que a demonstração objetiva evidenciar a apuração (cálculo matemático) do montante
do ágio, inexistindo exigência de laudo de avaliação de investimento a fim de exteriorizar as razões
do fundamento do ágio.
Como bem exposto pela I. Relatora, a PGFN não questionou o acórdão recorrido no
ponto em que admitiu a amortização fiscal de ágio formado entre partes relacionadas. A
divergência jurisprudencial suscitada diz respeito, apenas, aos requisitos legais para demonstração
do fundamento do ágio contabilizado, e isto com base nos paradigmas no 1102-001.104 e 1301-
001.756.
O paradigma no 1102-001.104 apresenta circunstâncias fáticas específicas que têm
motivado a sua rejeição para caracterização de divergência jurisprudencial acerca da
extemporaneidade do laudo apresentado para fundamentação do ágio pago, como bem
demonstra a I. Relatora. É certo que a tese do recorrido está calcada em momento logicamente
anterior à contemporaneidade do laudo, e que o excerto assim destacado do paradigma poderia
se prestar a contrapor ao que decidido pelo Colegiado a quo:
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias, percebe-se
claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser determinado antes
— ou, no máximo, até o momento — da aquisição. Trata-se, ainda, de uma
questão de ordem lógica: não faz sentido imaginar que o fundamento econômico
determinante para o pagamento de um ágio somente possa ter-se tornado
conhecido após a operação de compra. Ora, se somente tornou-se conhecido
após a aquisição, não pode ter sido ele o fator determinante para o pagamento
ocorrido.
Contudo, não é possível afirmar que a decisão do outro Colegiado do CARF seria a
mesma se não estivessem presentes as circunstâncias fáticas específicas demonstradas pela I.
Relatora, especialmente tendo em conta que a maioria foi formada em torno das conclusões do
voto condutor do acórdão paradigma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Acompanharam o relator pelas
conclusões os conselheiros José Evande Carvalho Araujo, Ricardo Marozzi
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
27
Gregório, e João Carlos de Figueiredo Neto, no tocante à CSLL; e os conselheiros
Antonio Carlos Guidoni Filho e João Carlos de Figueiredo Neto, no tocante ao IRPJ.
Já com respeito ao paradigma no 1301-004.303 não há qualquer dúvida quanto à
divergência jurisprudencial suscitada. Tratava-se, ali, da mesma operação aqui em debate, e a
conclusão do outro Colegiado do CARF foi de que o laudo apresentado, para além de
extemporâneo, não evidenciava a fundamentação do ágio em rentabilidade futura.
A exigência legal, portanto, é no sentido de que o contribuinte mantenha
comprovante de escrituração que demonstre o fundamento do ágio pago, Tal
comprovante deve expressar razões que justifique a aquisição, não sendo
incomum, após a conclusão dos negócios, o contribuinte ir buscar laudo técnico
que o corrobore, desde que se valha de documentos e premissas
contemporâneos à aquisição do investimento.
Analisando-se o laudo da EYT, elaborado em 12/01/2011, ou seja, há mais de 1
ano dos fatos (aquisição da Subfinance), observo que não foram apresentados
quaisquer documentos contemporâneos aos fatos que ensejaram à aquisição do
investimento, que justifiquem a composição do preço de aquisição da empresa
Subfinance.
[...]
Além disso, observe-se que o aludido laudo não se refere à aquisição da empresa
Subfinance, mas sim à exploração conjunta do negócio de cartões de crédito, cuja
origem remonta a uma parceria estratégica celebrada entre as empresas do
Grupo BNP Paribas e o Grupo B2W no ano de 2006, ressaltando-se daí, que em
nenhum momento foi citado o contrato de compra e venda celebrado em 2010
entre a Cetelem SCFI e a Cetelem America.
Apesar do contribuinte ter contabilizado o ágio fundamentado em uma
expectativa de rentabilidade futura, os efeitos tributários deste ágio não podem
colidir com a realidade dos fatos e com a verdadeira fundamentação econômica
dos contratos assinados.
Os efeitos tributários têm que ser baseados na essência econômica dos atos
praticados, não podendo uma simples busca por um benefício fiscal se opor à
verdade dos fatos.
Note-se que a Contribuinte não discutiu, nestes autos, estes apontamentos
específicos acerca do conteúdo do laudo, aqui também feitos pela autoridade lançadora. Sua
defesa se limitou a defender a legislação fiscal vigente no momento da operação não exigia
qualquer forma ou metodologia de cálculo específica para esse estudo, e a afirmar,
genericamente, que as alegações fiscais são improcedentes porque:
144. Dessa forma, resta demonstrado que na época em que a operação foi
realizada e o valor de ágio reconhecido, não existe qualquer exigência na
legislação fiscal a respeito de (A) um prazo para a elaboração do estudo de
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.296 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
28
justificativa do ágio pago na aquisição de investimento e (B) a forma como tal
laudo de avaliação deveria ser elaborado.
145. Portanto, o laudo de avaliação apresentado é válido, servindo de suporte ao
registro, fundamentação e amortização fiscal do ágio incorrido pela Cetelem Brasil
na aquisição da participação societária na Subfinance.
Não se confirma, portanto, como alega a Contribuinte em contrarrazões, que em
seu recurso voluntário efetivamente se demonstrou ao longo deste processo administrativo, por
provas hábeis e idôneas, que o ágio pago pela Cetelem América pelo investimento, estava
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura da Recorrida.
Assim, a premissa do paradigma é suficiente para constituir o dissídio
jurisprudencial e reformar o acórdão recorrido, porque, ainda que a legislação não exija
formalmente um laudo, a demonstração ali referida deve indicar, em seu conteúdo o fundamento
do ágio pago, e não apenas os elementos para determinação do ágio contabilizado.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em seus fundamentos e
conclusão, e CONHECER do recurso especial da PGFN com base no paradigma no 1301-004.303.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1254
DF CARF MF
Original